Tribunal: TJSP
Processo: 0000020-41.2018.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000020-41.2018.8.26.0622, da Comarca de Itararé, em que é apelante EDER
TERTULIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto por Eder Tertuliano, somente para reduzir suas
penas para 06 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau, por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-41.2018.8.26.0622 -Voto no 11820
2
Apelação Criminal no 0000020-41.2018.8.26.0622
Comarca de Itararé 1a Vara
Apelante: Eder Tertuliano
Apelado: Ministério Público
Voto no 11820
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO
ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE “Res furtiva”
de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório.
Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, demonstrando
habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta.
Ausência
dos
requisitos
do
denominado
princípio
da
insignificância. Recurso parcialmente provido, somente para
reduzir as penas.
Vistos.
Eder Tertuliano interpôs recurso de Apelação da r.
sentença datada de 24.04.2019, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara
da Comarca de Itararé, que o condenou à pena de 07 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 19 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 1o, c.c. o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal (fls. 153/156).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, a atipicidade da conduta, por ser aplicável na espécie o
princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime
inicial semiaberto (fls. 160/163).
O Ministério Público, por sua vez, nas suas
contrarrazões, reiterou as alegações finais orais e pugnou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-41.2018.8.26.0622 -Voto no 11820
3
provimento do recurso (fls. 173/176).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 195/199).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 21.01.2018, por volta das 00h11min, numa construção situada
na Rua Eduardo Martins, no 327, Centro, na cidade e Comarca de Itararé,
tentou subtrair, para si, várias conexões plásticas de encanamento, dois tubos
de cola adesiva e duas caixinhas de veda-rosca, além da fiação elétrica do
local, pertencentes a Luiz Henrique Miranda, somente não consumando o
crime por circunstâncias alheias à vontade dele.
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou como incurso no artigo 155, § 1o, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que, analisando-
se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito, estas ficaram
bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 12/14), do auto de exibição, apreensão,
entrega e reconhecimento (fls. 15), do auto de avaliação (fls. 21), bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-41.2018.8.26.0622 -Voto no 11820
4
da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a confissão do réu em Juízo foi corroborada pelos demais elementos
de provas trazidos aos autos, tais como os depoimentos prestados, em Juízo,
pelas testemunhas Vínicius Cleto Perúcio e Ronaldo Martins de Oliveira (fls.
152 mídia digital), e, em fase inquisitória, pela vítima Luiz Henrique
Miranda (fls. 05).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Pleiteou o ora apelante o reconhecimento da
atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância.
Contudo, tal tese não merece prosperar, porquanto,
no caso dos autos, o valor total da res furtiva (R$ 67,50 - conforme auto de
avaliação de fls. 21) não pode ser considerado insignificante ou irrisório.
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de valor
insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do
injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência
vem admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é
aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como
confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo;
no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da
tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo
geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c)
habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma
característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do
ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da
prevenção especial". E prossegue: "É praticamente pacífico que não haverá furto quando da
subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um
alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-41.2018.8.26.0622 -Voto no 11820
5
sem que haja efetivo desfalque do patrimônio alheio” (Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol.
I e II, pp 118/119 e 225/226).
No mais, irrelevante para a configuração do delito
que o bem furtado tenha sido recuperado e que a vítima não tenha sofrido
prejuízo.
Além disso, o réu ostenta maus antecedentes (fls.
134 Processo no 0002420-24.2017.8.26.0279) e é reincidente específico (fls.
133
Processo no 0000022-63.2012.8.26.0123), revelando habitualidade
criminosa e, consequentemente, maior reprovabilidade de sua conduta, de
forma a excluir completamente a possibilidade de reconhecimento do
princípio da insignificância, que, conforme entendimento de nossos tribunais,
tem como requisito, dentre outros, a ausência de reprovabilidade da conduta.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz sentenciante, atento ao disposto no
artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu ostenta maus
antecedentes, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 01 ano, 04 meses
e 15 dias de reclusão e pagamento de 43 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, o que se mostrou exacerbado, uma vez que ele ostenta somente uma
condenação definitiva considerada a título de maus antecedentes (fls. 134
Processo no 0002420-24.2017.8.26.0279), sendo mais apropriada a fixação da
pena-base 1/6 acima do mínimo legal, resultando, agora, em 01 ano e 02
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal.
Observe-se, por oportuno, que a pena pecuniária,
por integrar o preceito secundário do tipo, deve guardar proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade e a ela ser dispensado o mesmo raciocínio
esposado quando do cálculo da reprimenda corporal, seguindo o mesmo
critério matemático, sob pena de descumprir expressa previsão legal e invadir
competência reservada ao legislador federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-41.2018.8.26.0622 -Voto no 11820
6
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante
da reincidência (fls. 133
Processo no 0000022-63.2012.8.26.0123), o
sentenciante compensou tais circunstâncias, ficando a pena mantida sem
alteração, no que se viu beneficiado o réu, uma vez que a condenação
definitiva caracterizadora da reincidência é específica, o que justificaria
algum aumento de pena, todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto
de modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na derradeira etapa, o Magistrado aumentou
corretamente a pena na fração de 1/3, por reconhecer a majorante prevista no
artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno), perfazendo, agora, 01
ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Consigne-se que a referida causa de aumento ficou
efetivamente demonstrada, porquanto, conforme se infere da prova oral, o
furto foi praticado durante a madrugada, o que, sem dúvida nenhuma,
facilitou a execução do crime, na medida em que a “res” estava em situação
mais desprotegida, sob menor vigilância.
Ainda na terceira fase, considerando o “iter
criminis” percorrido pelo réu, o sentenciante reduziu as penas de 2/3,
totalizando, agora, 06 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-
multa, no que o réu também se viu beneficiado, considerando o maior “iter
criminis” percorrido por ele, que já havia adentrado no imóvel, pegado os
objetos e se dirigido à saída do local, quando foi surpreendido pelos guardas
municipais. Todavia, a sentença, também nesse ponto, não pode ser objeto de
modificação, ante a ausência de recurso Ministerial.
O regime fechado, estabelecido para o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-41.2018.8.26.0622 -Voto no 11820
7
cumprimento da pena está correto, tendo em vista o fato de o réu ostentar
maus antecedentes e ser reincidente, já tendo sido condenado à pena de
reclusão pela prática do mesmo delito, e voltado a delinquir, tudo
evidenciando que a fixação de regime diverso não seria suficiente à
prevenção e repressão.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM
CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL
SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto
para o início do desconto de sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de
cumprimento de pena para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2,
Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de
Julgamento: 01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe
12/08/2008)- grifo nosso.
Deixou o sentenciante corretamente de substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reincidência em
crime doloso e a conduta social do acusado, que já foi condenado pela prática
do mesmo delito e teve sua pena substituída, não autorizam a concessão de tal
benefício, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado
pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade. Materialidade, autoria e
qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo. Condenação bem decretada. PENA-
Apelante portador de maus antecedentes a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo
legal. Descabimento da substituição da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em
razão dos maus antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não provido.”
(AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ
28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por Eder Tertuliano, somente para reduzir suas penas para 06
meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000020-41.2018.8.26.0622 -Voto no 11820
8
mínimo, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator